Tribunal: TJSP
Processo: 1015549-78.2017.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (I) – Ausente omissão, contradição e obscuridade – Inadequação da via recursal para expressão de inconformismo ou para reforço de prequestionamento – EMBARGOS DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL REJEITADOS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (II) – Omissão apenas quanto ao exame do Adicional de Local de Exercício (ALE) Secretária da Educação, LCE no 669/91, que se deve sanar – Ausência,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (I) – Ausente omissão, contradição e obscuridade – Inadequação da via recursal para expressão de inconformismo ou para reforço de prequestionamento – EMBARGOS DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL REJEITADOS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (II) – Omissão apenas quanto ao exame do Adicional de Local de Exercício (ALE) Secretária da Educação, LCE no 669/91, que se deve sanar – Ausência, no mais, de omissão, contradição e obscuridade, nada justificando alterar o julgado por inconformismo da parte – EMBARGOS DOS AUTORES ACOLHIDOS EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000154642
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1015549-78.2017.8.26.0053/50000,
da Comarca de São Paulo, em que é
embargante/embargado ESTADO DE SÃO PAULO, são embargados/embargantes
ROBSON ARAÚJO MAGALHÃES, MARIA ELIANE OLIVEIRA SANTOS, MARIA
ISABEL STRONG, MARIANA DE ALMEIDA SOLEIRA, MARIANA DE SOUZA
CARVALHO, MARIANGELA COSTA CAVALHEIRO, ROBERTO FERREIRA DE
OLIVEIRA, MARIA APARECIDA DE JESUS WEMOTO, ROSA DIAMAND,
TATIANA MIZUSAKI, VANESSA CRISTIANE PEREIRA SOUZA, VERA SILVA
AUGUSTO MARQUES, WALTAIR JOSÉ DOS SANTOS, WILSON DA SILVA
ROCHA, JOSELITO XAVIER DOS SANTOS JUNIOR, DIVANETE ELIZABETE
CAMPOS DE PAULA, ADILSON PEREIRA, ALANCARLO FERNET, ANDERSON
CATANOZI, BRUNO MUNIZ DE ANDRADE, CAROLINE MATOS DOS SANTOS
BÓGA, CLOTILDE MODESTO ALVES, MARIA ALICE DE SANTES CORRÊA DE
SOUZA, EDINAEL SANCHES ROCHA, EDSON BARBOSA, FRANCISCO NERY
GONÇALVES BEZERRA MAGNOSSÃO, LAUDICEA ALMEIDA DIAS, LUCIA
SAMPAIO DOS SANTOS e LUCIANE ZANELLI CHICAROLLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram em parte os
embargos de declaração dos autores e rejeitaram os embargos de declaração da Fazenda
Estadual. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E RUBENS RIHL.
São Paulo, 4 de março de 2020.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Assinatura Eletrônica
VOTO No 20.044
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1015549-78.2017.8.26.0053/50000
EMBARGANTES e EMBARGADOS reciprocamente:
Fazenda do Estado de São Paulo (apelada).
Robson Araújo Magalhães e outros (apelantes).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (I)
Ausente omissão,
contradição e obscuridade Inadequação da via recursal
para expressão de inconformismo ou para reforço de
prequestionamento EMBARGOS DA FAZENDA PÚBLICA
ESTADUAL REJEITADOS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (II)
Omissão apenas
quanto ao exame do Adicional de Local de Exercício
(ALE) Secretária da Educação, LCE no 669/91, que se
deve sanar Ausência, no mais, de omissão, contradição
e obscuridade, nada justificando alterar o julgado por
inconformismo da parte
EMBARGOS DOS AUTORES
ACOLHIDOS EM PARTE.
Trata-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes
(fls. 01/04 e 05/19) em relação ao v. acórdão (fls. 323/337), nos autos e entre
as partes acima identificadas, sob a alegação de deficiência do v. acórdão
embargado, especialmente por omissão e para prequestionamento,
modificando o resultado do julgado, para acolher a pretensão dos
embargantes no processo.
As partes tiveram oportunidade de resposta em relação aos
embargos da parte adversa.
É o relatório.
O v. acórdão embargado, decorrente de julgamento colegiado por
unanimidade de votos, em ação na qual se discute o recálculo de adicional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
por tempo de serviço, expressa o resultado de desprovimento ao recurso
da Fazenda Pública do Estado de São Paulo e de provimento parcial ao
recurso voluntário dos autores e ao reexame necessário.
Os embargos de declaração opostos pela Fazenda Estadual não
podem ser acolhidos, porque não há deficiência alguma no v. acórdão
embargado: sem erro material e ausente omissão, contradição ou
obscuridade pressupostos necessários dos embargos não há espaço
para complemento, correção ou aclaramento do julgado colegiado; no
entanto, os embargos dos autores comportam acolhimento em parte,
apenas no que toca ao Adicional de Local de Exercício (ALE), sobretudo dos
servidores da Secretaria da Educação.
Destaque-se que o v. acórdão atacado, salvo no ponto retro
indicado, enfrentou toda a matéria controversa da lide, segundo o
necessário para o julgamento do recurso correspondente, em seus limites
naturais e legais, bem como que a via recursal dos embargos de
declaração é inadequada para expressão de inconformismo ou modificação
do julgado, ou, ainda, para mero reforço de prequestionamento.
Ressalte-se que não se pode atribuir aos embargos de declaração
feição puramente infringente, pois eles “não consubstanciam meio próprio
à revisão do que decidido” (STF, RT 721/335), bem como que nem sequer há
obrigatoriedade de se “responder todas as alegações das partes, quando já
tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a
ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a
um todos os seus argumentos” (TJSP, RJTJESP 115/207).
Observe-se, ainda, a clareza do v. acórdão ao apreciar as
diversas vantagens mencionadas pelos autores, ora embargantes, no
escopo de saber se devem ou não incluir a base de cálculo do quinquênio,
quais sejam, o adicional de insalubridade (fls. 335/336) e as legislações de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
regência do prêmio de desempenho individual e da gratificação de
dedicação plena e integral (fls. 335).
Observo que todas elas foram examinadas, uma a uma, sem
omissão, contradição ou ambiguidade, nada justificando rever o que já foi
analisado no julgado.
Anota-se, ainda, no que toca ao Adicional de Local de Exercício,
em favor dos Agentes de Segurança Penitenciária, o v. acórdão foi
expresso na assertiva de que é computado na base de cálculo do adicional
por tempo de serviço nos limites da Lei Estadual no 1.197/2013, sem
efeito retroativo (fls. 333). O mesmo em relação aos ALE dos Policiais
Militares (fls. 336).
No entanto, no que se refere ao Adicional de Local de Exercício
(ALE) dos Servidores da Educação, LCE 669/91, o v. acórdão foi, de fato,
omisso, omissão essa ora suprida, com a fundamentação que segue.
Quanto ao Adicional por Local de Exercício (ALE) dos Servidores
da Educação, gratificação, instituída pela LCE no 669/91 e alterada pela
LCE no 688/92, para os integrantes do quadro do magistério paulista, que
desempenham atividades em localidades específicas, anoto que não é
verba geral de toda categoria, mas tem característica específica, atrelada à
determinada localidade de trabalho e, assim, é vantagem pro labore
faciendo, não incorporável, conforme precedentes jurisprudenciais da
Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça (Ap. no
0017763-35.2012.8.26.0053, rel. Des. Fermino Magnani Filho, 5a Câmara, j. 10/03/14;
Ap. no 0003703-09.2012.8.26.0360, rel. Des. Luís Francisco Aguilar Cortez, 1a Câmara,
j. 27/05/14; Ap. 0029838-43.2011.8.26.0053, rel. Des. Ana Luiza Liarte, 4a Câmara, j.
26/11/12; Ap. no 0018227-64.2009.8.26.0053, rel. Des. Aliende Ribeiro, 11a Câmara, j.
17/01/11; Ap. 0019112-44.2010.8.26.0053, rela. Desa. Maria Laura Tavares, 11a
Câmara de Direito Público, j. 21/02/11).
Inviável, assim, a inclusão do ALE desses servidores do quadro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
de magistério, na base de cálculo dos quinquênios.
Com relação aos embargos opostos pela Fazenda Pública do
Estado de São Paulo, ademais, inexiste contradição interna alguma no v.
acórdão atacado, que expressa congruência lógica, observando-se que
eventuais divergências desse julgado com outros julgados deste ou de
outros tribunais, a incluir de tribunais superiores, sem efeito vinculante
algum, em si, não se qualificam como contradição.
Assim, é inadmissível abrir a via dos embargos de declaração,
para reexame e novo julgamento deste caso, com efeito infringente, por
mera informação de divergência jurisprudencial.
Quanto às verbas de sucumbência, a incluir a verba honorária,
por fim, não houve erro ou contradição alguma em relação à sua
distribuição entre as partes, considerando a sucumbência em maior parte
da ré. Isso, porque, atento ao conjunto da demanda, a sucumbência não
foi em igual proporção, nem mínima dos autores, mas proporcional (maior
da ré; menor dos autores) a justiçar a distribuição dos encargos econômicos do
processo, tal como consta no v. acórdão.
Destaque-se, enfim, que todos os fatos e teses jurídicas foram
examinados segundo o necessário e sintonizado ao rigor lógico das razões
que conduzem à solução de desprovimento ao recurso da Fazenda Pública
do Estado de São Paulo e de parcial provimento ao recurso voluntário dos
autores e ao reexame necessário.
Outrossim, em relação ao prequestionamento, basta que as
questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no v. acórdão, como
ocorreu, pois “desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais”
(STJ, EDCL. no RMS no 18.205/SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18/04/2006), mas,
mesmo assim, para que não se diga haver cerceamento do direito de
recorrer, dou por prequestionados todos os dispositivos legais referidos na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
fase recursal.
Logo, é o caso de rejeição dos embargos opostos pela Fazenda
Estadual e de acolhimento parcial aos embargos de declaração da parte
autora.
Pelo exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos pela
Fazenda Estadual e ACOLHO PARCIALMENTE os embargos opostos
pelos autores, apenas para suprir a omissão no ponto referente ao
Adicional por Local de Exercício (ALE) dos Servidores da Educação,
esclarecendo que o ALE a ser computado na base de cálculo em revisão é
apenas dos Policiais Militares e dos Agentes de Segurança Penitenciária,
mantendo, no mais, integralmente, o v. acórdão embargado.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator